Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721261-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUST CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: KRYPTUS SEGURANCA DA INFORMACAO S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando os autos de origem, constata-se que o d. juízo de origem proferiu sentença no ID 106880666. Na petição de ID 30390999, a parte agravada confirma a perda do objeto do recurso. Intimada a agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, quedou-se inerte conforme certificado no ID 31264352. No caso dos autos, tenho que a prolação da sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, mormente diante do silêncio da agravante. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator